Tribunal: TCU
Processo: 005.089/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5175/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.089/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelino Alves da Costa (XXX.510.181-XX); Anadir Neta da Silva Aquino (XXX.144.661-XX); Anisio de Moraes Jardim (XXX.696.741-XX); Benedito da Costa (XXX.106.331-XX); Carmem Lucia Alves (XXX.282.032-XX); Clarisse Maria Sala (XXX.630.211-XX); Eliete Vieira da Silva Ferreira (XXX.296.701-XX); Olirio Luiz de Barros (XXX.426.051-XX); Pedro Argemiro de Arruda (XXX.083.181-XX); Vitorino Cunha da Silva (XXX.141.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.